Tribunal: TJSP
Processo: 0001007-48.2018.8.26.0082
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
res resultou comprovada. Estado de necessidade. Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos legais. Desclassificação para o delito do artigo 12 da Lei de Armas. Impossibilidade.Pena mantida. Regime semiaberto. Inviável. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Criminal 0001007-48.2018.8.26.0082; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Criminal; Foro de Boituva - 1a Vara; Data do Julgamento: 09/07/2020; Data de Registro: 09/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas

Relator(a):

Luiz Fernando Vaggione

Comarca:

Boituva

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

09/07/2020

Data de publicação:

09/07/2020

Ementa:
Apelação. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (munições e acessório). Preliminar de nulidade não acolhida. Prisão decorrente de denúncia anônima. Validade. Nulidade. Busca e Apreensão na residência. Não ocorrência. Crime permanente. Situação de flagrância. Dispensa de mandado judicial. Ingresso na residência de acordo com a norma constitucional.Mérito. Prova segura. Materialidade e

Ementa:
Apelação. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (munições e acessório). Preliminar de nulidade não acolhida. Prisão decorrente de denúncia anônima. Validade. Nulidade. Busca e Apreensão na residência. Não ocorrência. Crime permanente. Situação de flagrância. Dispensa de mandado judicial. Ingresso na residência de acordo com a norma constitucional.Mérito. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Erro de tipo. Impossibilidade. Ciência sobre as elementares resultou comprovada. Estado de necessidade. Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos legais. Desclassificação para o delito do artigo 12 da Lei de Armas. Impossibilidade.Pena mantida. Regime semiaberto. Inviável. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001007-48.2018.8.26.0082, da Comarca de Boituva, em que é apelante JONHATHAN
MARTINS ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastaram as
preliminares e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se,
integralmente,a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001007-48.2018.8.26.0082 -Voto no 10443
2
Voto no 10.443
Apelação no 0001007-48.2018.8.26.0082
Comarca: Boituva
Apelante: Jonhanthan Martins Alves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
(munições e acessório). Preliminar de nulidade não acolhida.
Prisão decorrente de denúncia anônima. Validade. Nulidade.
Busca e Apreensão na residência. Não ocorrência. Crime
permanente. Situação de flagrância. Dispensa de mandado
judicial. Ingresso na residência de acordo com a norma
constitucional.Mérito. Prova segura. Materialidade e autoria
comprovadas. Erro de tipo. Impossibilidade. Ciência sobre as
elementares resultou comprovada. Estado de necessidade.
Inadmissibilidade.
Ausência
dos
requisitos
legais.
Desclassificação para o delito do artigo 12 da Lei de Armas.
Impossibilidade.Pena mantida. Regime semiaberto. Inviável.
Recurso improvido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 466/473 acrescenta-se que
Jonhanthan Martins Alves foi condenado às penas de 07 (sete) anos de
reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa,
de valor unitário mínimo, porque incurso no artigo 16,caput, e artigo 17,
caput c.c. parágrafo único, ambos da Lei no 10.826/2003. Ao réu foi deferido
o direito de apelar em liberdade.
Inconformado, apela o réubuscando, preliminarmente, a nulidade do
processo por ausência de prazo para apresentação de alegações finais, bem
como nulidade da prova obtida através de notícia anônima, invasão de
domicílio e tortura. No mérito, requer a absolvição, ante o reconhecimentodo
estado de necessidade e erro de tipo ou, ainda, insuficiência probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001007-48.2018.8.26.0082 -Voto no 10443
3
Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do artigo 16 para o artigo 12 do
Estatuto do Desarmamento, bem comoa fixação do regime inicial semiaberto.
Por fim, em caso de redução da pena, argumenta pelasubstituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos ou pela concessão de sursis
(fls. 481/519).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 236/241) e oferecido o r. parecer pela
douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 544/559), manifestou-se o Ministério
Público, em ambas as instâncias, pelo não provimento do recurso.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
As preliminares arguidas não merecem prosperar.
Inicialmente, observo que a Defesa apresentou alegações finais às fls.
403/432, não havendo o alegado cerceamento.
Da mesma forma, a preliminar aventada sobre a nulidade de prova
obtida através de informação anônima não merece acolhimento.
Isso porque, a notícia anônima de crime constitui instrumento hábil ao
início das investigações policiais, quando os elementos informativos colhidos
estão em harmonia com a notícia da prática delitiva.
Nesse sentido:
(...) Aqui, anote-se que "(...) Não é nulo o inquérito policial instaurado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001007-48.2018.8.26.0082 -Voto no 10443
4
a partir da prisão em flagrante dos acusados, ainda que a autoridade
policial tenha tomado conhecimento prévio dos fatos por meio de
denúncia anônima (...)" (STF, HC 90178, Relator Ministro CEZAR
PELUSO). Ainda a respeito, "... nesses casos, a cautela recomenda que
a autoridade policial, antes de proceder à instauração formal do
inquérito mediante expedição de portaria, realize investigação
preliminar com vistas a constatar a plausibilidade do relato" (Norberto
Avena, "Processo Penal: esquematizado", Rio de Janeiro: Forense,
2012, p. 157), exatamente como ocorreu no caso dos autos. (...) É firme
o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, não se
descurando do direito à intimidade e da vedação do anonimato,
previstos na Constituição Federal, ecoa nos tribunais o entendimento
de que possível se mostra a inauguração de investigações preliminares
para averiguar a veracidade de comunicação apócrifa, desaguando em
um cenário que sirva como supedâneo para um subsequente
procedimento investigatório formal inquérito policial, caso existentes
indícios da autoria e materialidade delitiva (HC 229.205/RS, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe
de 24/04/2014). Desse modo, não se verificando a expedição de busca e
apreensão pela mera notícia anônima, mas sim após diligência em que
houve a confirmação da veracidade da notícia, fica afastada a alegada
nulidade (REsp 1800439/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
25/04/2019, DJe 03/05/2019).
Também não comporta acolhimento a arguição de nulidade da busca e
apreensão realizada no domicílio do recorrente.
Alega o apelante que os policiais militares ingressaram em sua
residência sem sua autorização ou ordem judicial e, por isso, a busca e
apreensão do armamento foi ilegal, devendo essa prova ser desconsiderada.
Ocrime de posse ilegal de arma de fogoé crime permanente e, tendo
os policiais recebido informação acerca da produção e distribuição de armas
de fogo naquele imóvel, fato este que restou confirmado com a efetiva
apreensão de cinco submetralhadores, duas pistolas, munições, carregadores e
um silenciador, não há que se falar em ilegalidade na busca sem ordem
judicial. Não bastasse, os policiais foram firmes em dizer que ingressaram no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001007-48.2018.8.26.0082 -Voto no 10443
5
imóvel após a autorização verbal da esposa do acusado.
Desta forma, fica afastada a alegação de ilegalidade da busca e
apreensão. Nesse sentido, posição pacificada no c. Supremo Tribunal Federal:
Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão
geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5o, XI, da CF. Busca e
apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime
permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial
para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No
crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3.
Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é
aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem
judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar
socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4.
Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da
inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção
contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante
delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a
medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle
judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo
fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da
CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio
(Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional
sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a
posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da
aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre
direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas
internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do
devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio,
sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será
a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que
justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia
elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a
medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de
flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal
do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso
concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de
tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (RE 603616/RO,
Relator Min. GILMAR MENDES, Julgamento: 05/11/2015, Tribunal
Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG
09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001007-48.2018.8.26.0082 -Voto no 10443
6
Por fim, não há nenhuma prova nos autos no sentido de que o réu
tenha sido torturado pelos dos policiais para entregar o armamento, pois
declarou perante a autoridade policial que não sofreu agressão física ou
psicológica (fl. 06).
Rejeitadas as preliminares, passo à análise do mérito.
Segundo a denúncia (fls. 01/04):
“Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 16 de fevereiro de
2018, por volta das 00h30, na Rua Paraná, 788, Área Rural, na
cidade de Iperó, comarca de Boituva, JONHATHAN MARTINS
ALVES, qualificado a fls. 05 e 21/24, possuía armas de fogo de
uso restrito, consistentes em 05 (cinco) submetralhadoras, calibre
380, e 02 (duas) pistolas e; munições de uso restrito, consistentes
em 02 (dois)cartuchos de calibre 12, 01 (um) cartucho calibre 36,
02 (dois) cartuchos calibre 40, 01 (um) cartucho calibre 44, 01 (um)
cartucho calibre 45, 01 (um) projétil calibre 556, 02 (dois) projéteis
calibre 762, 02 (dois) projéteis calibre DWM1912, 01 (um) projétil
calibre 308 WIM (consoante auto de exibição e apreensão de fls.
13/14), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.”
“Consta, ainda, do incluso Inquérito Policial que, em período
incerto, até o dia 16 de fevereiro de 2018, na Rua Paraná, 788, Área
Rural, na cidade de Iperó, comarca de Boituva, JONHATHAN
MARTINS ALVES, qualificado a fls. 05 e 21/24, montava armas
de fogo, consistentes em 05 (cinco) submetralhadoras, calibre 380,
e 02 (duas) pistolas, com 02 (dois) carregadores;ocultava as
sobreditas armas de fogo, além de munição consistente em 02
(dois) cartuchos de calibre 12, 01 (um) cartucho calibre 36, 02
(dois) cartuchos calibre 32, 04 (quatro) projéteis calibre 380, 02
(dois) cartuchos calibre 40, 01 (um) cartucho calibre 44, 01 (um)
projétil calibre 32, 01 (um) cartucho calibre 45, 01 (um) projétil
calibre 556, 02 (dois) projéteis calibre 762, 02 (dois) projéteis
calibre DWM1912, 01 (um) projétil calibre 308 WIM, e acessórios
consistentes em 01 (um) silenciador, 04 (quatro) carregadores de
submetralhadora de calibre 380 e 02 (dois) carregadores de pistola;
bem comovendia armas de fogo, (consoante auto de exibição e
apreensão de fls. 13/14), em proveito próprio ou alheio, no
exercício de atividadecomercial, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001007-48.2018.8.26.0082 -Voto no 10443
7
A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (fl. 49), boletim de ocorrência (fls. 53/56), auto de
exibição e apreensão(fl. 57/59), peloslaudospericiais (fls. 138/141, 142/143 e
317/341), e pela prova oral coligida aos autos.
A autoria também é inquestionável.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“A testemunha Anderson de Melo Silva, policial militar, afirmou
que a ocorrência foi iniciada com denúncia de fabricação e venda
de armas. Aduziu que, ao chegar no local da denúncia, a esposa do
acusado abriu a porta, ocasião em que explicou a ela sobre a
denúncia. Relatou que a esposa do acusado afirmou que
desconhecia tais fatos e franqueou a entrada dos policiais. Narrou
que adentrou na residência, onde encontraram o acusado, sendo que
este negou qualquer fabricação de arma. Relatou que na residência
encontrou alguns apetrechos que poderiam ser utilizados na
fabricação de armas. Informou que encontrou um armário com uma
porta falsa e, ao abri-la, encontrou cinco réplicas de metralhadoras
e duas réplicas de pistola, de fabricação caseira. Informou não se
recordar se havia silenciador. Informou que também havia munição
no local. Disse que, após serem as armas encontradas, o acusado
confessou à testemunha que realizava a fabricação de armas no
local. Disse que o acusado não informou para quem vendia as
armas.”
“A testemunha Hugo Cesar de Morais, policial militar, afirmou que
a ocorrência foi iniciada com denúncia da produção de armamentos
pelo acusado, e que ele distribuía tais armas na região de Itapevi.
Aduziu que, ao chegar no local da denúncia, a esposa do acusado
(Tainá) abriu a porta, ocasião em que explicou a ela sobre a
denúncia. Relatou que a esposa do acusado afirmou que
desconhecia tais fatos e informou que ele mexia com alguns
artefatos de metais. Informou que lhe foi franqueada a entrada.
Disse que o acusado estava na sala e, indagado, negou qualquer
fabricação de arma. Relatou que na residência encontrou algumas
ferramentas e objetos que condiziam com a fabricação de armas.
Disse que, com muito receio o acusado autorizou a entrada, ocasião

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001007-48.2018.8.26.0082 -Voto no 10443
8
em que foram encontrados os armamentos. Informou que, em
busca, encontrou as armas atrás de um fundo falso e que tem fotos
do local, que tira para arquivo pessoal. Disse que havia armas de
calibres diversos, artesanais, dentre elas submetralhadoras e armas
de porte. Informou que também foram encontradas munições e
umsilenciador.”
“A informante Eliete Martins Santos Alves, mãe do acusado,
afirmou que não tem conhecimento acerca de algum crime
praticado pelo acusado. Confirmou que o réu foi vítima de um
atentado em 2011. Disse que tal atentado mudou a vida do acusado,
culminando em depressão e problemas de saúde. Disse que o
acusado era ameaçado direto, pois viu as pessoas. Relatou que
sofrem ameaças, sendo que já se mudaram sete vezes, por medo de
represálias. Afirmou que o acusado trabalhava com instalação de
redes. Disse que nunca viu o acusado dizer que iria se vingar.
Relatou que o acusado tinha medo por ele e pela família. Às
perguntas do Ministério Público, respondeu que não morava com o
acusado à época em que ele foi preso. Disse que não sabe de nada
referente aos crimes imputados ao acusado. Afirmou que, depois
que o acusado foi preso, visitou-o na cadeia e que ele não
conversava muito. Disse que o acusado lhe disse que as armas que
tinha eram para se defender. Relatou que não sabe quantas armas
ele tinha e disse que ele não teria feito tais armas.”
“O informante Mauro Fernando Severino, amigo do acusado,
afirmou que conhece o acusado há cerca de 8 anos. Disse que já fez
diversos serviços de instalação de redes com o acusado. Relatou
que ele é responsável no trabalho. Afirmou que ele nunca disse
nada sobre a fabricação de armas. Aduziu que o acusado tem a
renda relativa à instalação de redes. Afirmou que tem parceria com
o acusado, pois trabalha com grama sintética e campo de futebol,
sendo que os serviços de rede que tem passa para o acusado.
Relatou que, pelo que entende, o dinheiro ganho pelos serviços é
razoável. Disse que o acusado nunca lhe disse que era perseguido
ou ameaçado. Relatou que o acusado ficou paraplégico em razão de
um assalto.Afirmou que o acusado nunca lhe disse sobre ameaças
ou que ele se sente ameaçado.”
“O réu, em seu interrogatório, em resumo disse que em
certaocasião estava em Guarulhos instalando uma rede e um
homem veio conversar com ele eperguntou o motivo dele estar em
uma cadeira de rodas. Contou que havia sido vítima de umroubo e
baleado. Afirmou que nessa conversa esse homem ofereceu uma
arma para a segurançado interrogando. Aduziu que se interessou na
compra dessa arma e combinaram o preço deR$3.600,00. Disse que
trocaram o contato telefônico e fizeram as negociações por telefone

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001007-48.2018.8.26.0082 -Voto no 10443
9
eacertaram o local da entrega. Relatou que, no dia combinado, foi
com seu carro para SãoPaulo/Guarulhos e encontrou o homem e
recebeu uma caixa. Disse que o homem mostrou umaarma de fogo
e lhe entregou a caixa fechada. Relatou que esse fato aconteceu lá
pelo mês denovembro de 2017, sendo que foi preso em fevereiro de
2018. Informou que pagou R$3.600,00.Disse que não recebeu nota
fiscal. Aduziu que não sabe manusear arma de fogo. Disse que
ocombinado era que pagaria essa quantia por uma arma de fogo e
depois que abriu a caixa viumaior quantidade de armas de fogo.
Afirmou que nunca fabricou nenhuma arma de fogo e nãosabe
manusear arma de fogo. Disse que comprou essa arma para a sua
segurança porque eraameaçado. Alegou ainda que mudou sete
vezes de casa e tem um veículo blindado. Afirmou quenão havia
nenhuma munição naquela caixa e desconhece de onde surgiram as
muniçõesapreendidas neste processo. Disse que desconhece se
havia silenciador e carregador. Relatou quenunca ofereceu tais
armas para venda. Afirmou que trabalha na fabricação de rede
esportiva eaufere cerca de 3 a 4 mil reais por serviço e demora
cerca de 1 mês para executar cada rede. Disseque, quanto ao dia de
sua prisão, os policiais arrombaram a porta de sua casa e não
apresentaramnenhum mandado. Relatou que sua esposa estava
tomando banho e não autorizou a entrada dospoliciais. Disse que
foi ameaçado pelos policiais com arma de fogo e por isso indicou o
localonde as armas estavam escondidas, inclusive estava em um
lugar parafusado. Disse que ficoulevemente ferido nesse dia
durante a abordagem em razão da dificuldade de locomoção na
cadeirade rodas. Relatou que foi apresentado na Delegacia, o
delegado ouviu a sua versão e depois lheapresentaram papéis para
assinar. Ressaltou que ninguém autorizou os policiais a entrarem
em suacasa. Disse que somente comprou a arma para a sua
segurança. Nunca manuseou ou fabricouarma de fogo.”
A leitura da prova coletada autoriza concluir que a existência material
dos crimes imputados na inicial acusatória e a responsabilidade penal deles
decorrentes foram cabalmente demonstradas.
Segundo posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, o
testemunho de agentes públicos (policiais civis, militares e guardas
municipais), além de gozarem de fé pública, devem ser valorados como
qualquer outro depoimento, estando sua admissão condicionada à prudente
apreciação de seu conteúdo e cotejo com os demais elementos probatórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001007-48.2018.8.26.0082 -Voto no 10443
10
inseridos no processo penal. Nesse sentido:
(...). 2. Os testemunhos policiais constituem prova idônea, como a de
qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita,
notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório,
aliados ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório
dos autos (HC 98.766/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, Sexta
Turma, julgado em 05/11/2009, DJe 23/11/2009). (...). (RHC
88.976/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017).
Ademais, inexiste nos autos qualquer prova no sentido de que os
agentes da lei tinham a intenção de prejudicar o acusado, imputando-lhe
crimes por ele não cometidos.
Importante ressaltar que, na fase policial, o acusado confessou a
fabricação de arma de fogo em sua residência, tendo alterado sua versão sob o
crivo do contraditório, alegando ter comprado uma arma de fogo de um
desconhecido para defesa pessoal, mas recebeu uma caixa com todo o
armamento apreendido.
No entanto, a versão apresentada em juízo resultouisolada e não merece
credibilidade.
Diante da prova oral colhida e do laudo pericial (fls. 317/341), no
qualfoi analisadoo celular do réu e extraídas fotografias de armas durante o
processo de montagem e após finalizadas, bem como postagens no
facebookdo acusado relativas ao comércio de arma de fogo, restou
amplamente demonstrado nos autos que o réu não só possuía armas de fogo,
como as fabricava para posterior venda, configurando o crime do artigo 17,
caput, do Estatuto do Desarmamento; Não há, pois, que se falar no
afastamento da citada figura típica ou desclassificação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001007-48.2018.8.26.0082 -Voto no 10443
11
Não obstante os relevantes argumentos da defesa no sentido de que
houve erro de tipo quanto ao artigo 16, caput, da Lei 10.826/03, alegando que
o apelante não tinha conhecimento que se tratava de armamento de uso
restrito, tal versão não convence, com o devido respeito, uma vez que além
das munições e acessórios de uso restrito apreendidos, dentre eles um
silenciador,03 cartuchos do calibre 7,62x51 mme 01 cartucho do calibre 5,56
mm (munições utilizadas em fuzil),as provas colhidas demonstram que o réu
fabricava e consertava armas de fogo, demonstrando expertise no assunto.
Aliás, ressalte-se que quanto ao comportamento previsto no artigo 16
da Lei n.o 10.826/20031 Estatuto do Desarmamento tratar-se de norma
penal em branco, a exigir complementação por meio de Decreto do Poder
Executivo para o estabelecimento dos critérios legais para a classificação dos
variados artefatos abrangidos pela Lei citada e, consequentemente, a
subsunção da conduta ao tipo penal adequado.
Com efeito, a norma complementar regulamenta quais são as armas de
fogo, acessórios ou munições de uso permitido, proibido ou restrito.
Após diversas e sucessivas modificações nos Decretos Presidenciais,
está em vigor o Decreto no 9.847, de 25 de junho de 2019:
“Art. 2o Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:
I - arma de fogo de uso permitido - as armas de fogo semiautomáticas
ou de repetição que sejam:
1 Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que
gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição
de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena
reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001007-48.2018.8.26.0082 -Voto no 10443
12
a) de porte, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum,
não atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e
duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules;
b) portáteis de alma lisa; ou
c) portáteis de alma raiada, cujo calibre nominal, com a utilização de
munição comum, não atinja, na saída do cano de prova, energia
cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte
joules;
II - arma de fogo de uso restrito - as armas de fogo automáticas e as
semiautomáticas ou de repetição que sejam: (Redação dada pelo
Decreto no 9.981, de 2019)
a) não portáteis;
b) de porte, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum,
atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e
duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules; ou
c) portáteis de alma raiada, cujo calibre nominal, com a utilização de
munição comum, atinja, na saída do cano de prova, energia cinética
superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules;
III - arma de fogo de uso proibido:
a) as armas de fogo classificadas de uso proibido em acordos e tratados
internacionais dos quais a República Federativa do Brasil seja
signatária; ou
b) as armas de fogo dissimuladas, com aparência de objetos
inofensivos;
IV - munição de uso restrito - as munições que:
a) atinjam, na saída do cano de prova de armas de porte ou portáteis de
alma raiada, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil
seiscentos e vinte joules;
b) sejam traçantes, perfurantes ou fumígenas;
c) sejam granadas de obuseiro, de canhão, de morteiro, de mão ou de
bocal; ou
d) sejam rojões, foguetes, mísseis ou bombas de qualquer natureza;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001007-48.2018.8.26.0082 -Voto no 10443
13
V - munição de uso proibido - as munições que sejam assim definidas
em acordo ou tratado internacional de que a República Federativa do
Brasil seja signatária e as munições incendiárias ou químicas;
(...)”
Ainda, conforme dispõe o § 2o, do artigo 2o, do referido decreto:
“§ 2o O Comando do Exército estabelecerá os parâmetros de aferição e
a listagem dos calibres nominais que se enquadrem nos limites
estabelecidos nos incisos I, II e IV do caput, no prazo de sessenta dias,
contado da data de publicação deste Decreto”.
Dessa forma, os parâmetros de aferição e a listagem dos calibres
nominais foram dispostos na Portaria no 1.222, de 12 de agosto de 2019,
classificando as munições supramencionadas apreendidas com o apelante,
mormente as de calibre 7,62x51 mme 5,56 mm,como de uso restrito.
Portanto, inviávela desclassificação do delito previsto no do artigo 16,
caput, da Lei no 10.826/03 para o tipo do artigo 12, caput, do mesmo diploma
legal.
Tampouco é a hipótese de reconhecimento da excludente de ilicitude
referente ao estado de necessidade, uma vez que não há prova segura acerca
das ameaças sofridas pelo réu e, ainda que houvesse elementos nesse sentido,
não se pode olvidar que tais fatos não se encaixam no conceito de agressão
atual ou iminente, necessários para configuração da justificante. E diga-se que
os comportamentos ilícitos atribuídos ao apelante não guardam relação
alguma com a causa justificante apontada ou com eximentes da culpabilidade.
Portanto, a prova oral foi suficientemente corroborada pelos laudos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001007-48.2018.8.26.0082 -Voto no 10443
14
periciais e demais elementos probatórios constantes nos autos, não tendo a
Defesa, não obstante o reconhecido esforço, êxito em afastar a ilicitude da
conduta do acusado.
Passa-seà análise das penas.
Observadas as diretrizes dos artigos 59 e 60, ambos do Código Penal,
as penas foram fixadas no mínimo legal, em 03 (três) anos de reclusão e 10
(dez) dias-multa por infringir o artigo 16 da Lei 8.072/90, e 04 (quatro) anos
de reclusão e 10 (dez) dias-multa por violar o delito do artigo 17, do mesmo
Diploma Legal, tornando-se definitivas ausentes causas modificadoras.
Reconhecido o concurso material de crimes, as penas foram somadas
totalizando 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa,
no mínimo legal.
Diante da hediondez do crime e da gravidade concreta do delito,pois
foram
apreendidas
05
(cinco)
submetralhadoras
e
02
(duas)
pistolas,armamento capaz de gerar grande insegurança social, foi
corretamente fixado o regime inicial fechado.
No mais, em razão da reprimenda imposta, incabíveis a substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de
sursis,por expressa determinação legal (artigo 44, incisos I e II, e artigo 77,
inciso I, ambos do Código Penal).
Ante
o
exposto,
afastadas
as
preliminares,
NEGA-SE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001007-48.2018.8.26.0082 -Voto no 10443
15
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se, integralmente,a r.
Sentença.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator